Tribunal: TJDFT
Processo: 0740786-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740786-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA LOPES DE PAIVA AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCA LOPES DE PAIVA, em face de SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou impugnação à penhora. A decisão foi redigida nos seguintes termos: I - Trata-se de impugnação à penhora apresentada por FRANCISCA LOPES DE PAIVA. Ao ID 203000370, aduziu que a constrição da quantia de R$ 230,39 via SISBAJUD teria atingido sua conta-poupança na CAIXA, razão pela qual tais valores seriam impenhoráveis Em seguida, a Parte Autora se manifestou contrariamente à impenhorabilidade dos valores constritos (ID 207539631). É o que importa relatar. Decido. II - Nos termos do art. 833, Inc. X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável. Na espécie, contudo, entendo que o pleito da parte Executada não merece prosperar. Isto porque, de análise do extrato de ID 203000392, nota-se que de fato a conta que foi realizada a constrição se trata de caderneta de poupança no valor de R$ 219,75. Contudo, de uma análise mais detida do documento apresentado, nota-se que a conta atingida possui intensa movimentação financeira de entrada e saída. Assim, ainda que tais valores estejam depositados em caderneta de poupança, as movimentações atípicas que podem ser observadas pelo extrato juntado afastam a alegação de impenhorabilidade, visto que há demonstrado nos autos o desvirtuamento da caderneta de poupança do executado, a qual utiliza como conta-corrente. A corroborar com o exposto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. LIBERAÇÃO. INDEVIDA. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X. 2. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1694976, 07369831920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, quanto ao valor de R$ 10,64 bloqueado na conta BB, a Parte Ré sequer trouxe lastro probatório a fim de comprovar de que tal quantia estaria protegida pelo manto da impenhorabilidade. III - Em face de tudo o que exposto, NÃO ACOLHO a impugnação à penhora em sua integralidade. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Os valores já foram transferidos para conta vinculada ao presente processo. Preclusa a presente, expeça-se alvará de levantamento em favor da Parte Autora dos valores bloqueados ao ID 178713054 (R$ 230,39, mais acréscimos legais). Intime-se a Parte Autora da presente. Intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de constrição com vistas à satisfação de seu crédito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. A Agravante afirma que o valor bloqueado é essencial para a sua manutenção. Aduz que recebe aposentadoria de cerca de um salário-mínimo e que no mês de agosto tinha saldo em sua conta de pouco mais de R$ 12.000,00, decorrente de rescisão trabalhista. Sustenta que a sua movimentação financeira é mínima e não descaracteriza a natureza da reserva econômica que possui. Requer a antecipação da tutela recursal para ser determinado o desbloqueio do valor de R$ 230,00. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita na origem, benefício que se estende ao segundo grau. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do inc. I do art. 1.019 do CPC. De acordo com o art. 833, inc. X, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EXOFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.360.602/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, conforme jurisprudência a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exequente, uma vez que "a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais" (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência. 2. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal.3. No caso concreto, uma vez que o valor bloqueado na conta poupança do Agravante é bastante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor, além de indicarem os autos que se trata da integralidade dos valores depositados, o que contraria o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC deve ser observada, não podendo subsistir a constrição efetivada. 4. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1436408, 07028720920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível,data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1762382, 07119257720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifamos No presente caso, foi realizada penhora pelo SISBAJUD, incidente sobre conta-poupança, e que alcançou a quantia de R$ 230,39. A Agravante demonstrou, mediante juntada de extrato de conta-poupança, que em setembro de 2023 o saldo de sua conta era de R$ 3.554.46, além de ter demonstrado que recebe aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária no valor de R$ 1.412,00. Nesse contexto, prevalece a presunção jurisprudencial que atribui à quantia depositada uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar, de modo a estender o manto da impenhorabilidade a todas as quantias depositadas em valor de até quarenta salários-mínimos, não importando se depositadas em poupança, ou mesmo se submetidas a movimentações de entradas e saídas, correspondentes a uso como conta-corrente. Verifico, ainda, o perigo de dano, diante da possibilidade de haver a expedição de alvará de levantamento da aludida quantia pela parte exequente. Do exposto, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada para determinar o imediato desbloqueio das quantias penhoradas nas contas do Agravante. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024 14:57:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador